Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701598-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDINIRA MARTINS RODRIGUES DESPACHO ID 72347657. Atenda-se corretamente o despacho objeto do ID 71958276, informando uma numeração de processo válida na origem. Na mesma ocasião a parte agravante deverá verificar se na origem houve a revogação da decisão agravada, a exemplo do que aconteceu em centenas de outros processos. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.